Tribunal: TJES
Processo: 0000112-48.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000112-48.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMAR JOSE VICTOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – INVIABILIDADE DE REINQUIRIÇÃO DE VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PERFECTIBILIZADA EM AÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A justificação criminal se destina à obtenção de prova nova, objetivando posterior revisão de julgado já alcançado pela coisa julgada, não se prestando para fins de reinquirição de testemunhas ouvidas no processo de referência onde se implementou a condenação.

O referido entendimento é destacado pela boa doutrina, e manifestado pelo Colendo STJ (AgRg no HC n. 788.590/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023, e por esta Corte - Habeas Corpus Criminal, 100200005146, Relatora Desª ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/05/2020; Habeas Corpus 100190033595, Relator Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2019.

2.
Mesmo que não imperasse o referido entendimento, de se destacar, por relevante que se perfaz, que:
A
.
Não fora demonstrado em juízo quanto a necessidade de reabertura da instrução processual diante da existência de prova dotada da característica de novidade;
B
.
Nada fora minimamente comprovado acerca de eventual nulidade contida no processo que ensejou a condenação do apelante;
C
.
Nada fora minimamente comprovado no sentido de que a vítima sobrevivente, ou a testemunha indicada pela defesa, estivessem objetivando exercer retratação, retificando o que claramente fora exposto em juízo, devendo ser evitada a reprodução desnecessária de provas ou a reinquirição de testemunhas, bem como a movimentação da máquina judiciária para oitiva de testemunhas que não alterarão o conjunto probatório dos autos onde se projetou a condenação.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
EDMAR JOSÉ VICTOR
,
manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1
VARA CRIMINAL DE VIANA/ES,
que, em síntese, indeferiu liminarmente o pedido de justificação criminal ajuizado para fins de revisão do que fora julgado nos autos n. 00003993620078080050 – condenação imposta pela prática do crime de homicídio.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que o manejo da justificação criminal é plenamente cabível no caso concreto, sendo imperiosa a necessidade de reinquirição da vítima sobrevivente e de testemunha que prestou depoimento nos autos referenciados, de maneira que almeja o provimento do presente recurso para fins de reforma da sentença e concretização da referida pretensão.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente

É que, como sabemos, a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova, objetivando posterior revisão de julgado já alcançado pela coisa julgada, não se prestando para fins de reinquirição de testemunhas ouvidas no processo de referência onde se implementou a condenação.

O referido entendimento é destacado pela boa doutrina, e é manifestado pelo Colendo STJ em caos como tais, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A justificação criminal é procedimento destinado à obtenção de prova nova para subsidiar futuro ajuizamento de revisão criminal, não se prestando para reinquirição de testemunhas já ouvidas no processo de condenação ou para arrolamento de novas testemunhas.

2. Neste caso, a defesa buscou instaurar o procedimento com o objetivo de trazer aos autos prova de que o veículo conduzido pelo agravante teria sofrido falha mecânica, de modo que o agravante perdeu o controle da direção, levando ao acidente, afastando o dolo da conduta.

3.
O Tribunal a quo concluiu que, em verdade, busca-se o reexame de provas já avaliadas no curso da instrução, não se constatando a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem o deferimento do pleito de justificação e posterior ação revisional, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de tentativa, por via transversa, de reabrir a discussão de temas e alegações já examinadas, debatidas e rechaçadas pelas instâncias antecedentes, como se fosse um novo recurso de apelação, procedimento não admitido pelo sistema processual brasileiro.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.590/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

É o caso dos autos, e é este também o entendimento manifestado nesta Corte. (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100200005146, Relatora Desª ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/05/2020; Habeas Corpus 100190033595, Relator Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2019.

Mesmo que não imperasse o referido entendimento, de se destacar, por relevante que se perfaz, que:
1.
Não fora demonstrado em juízo quanto a necessidade de reabertura da instrução processual diante da existência de prova dotada da característica de novidade;
2.
Nada fora minimamente comprovado acerca de eventual nulidade contida no processo que ensejou a condenação do apelante;
3.
Nada fora minimamente comprovado no sentido de que a vítima sobrevivente, ou a testemunha indicada pela defesa, estivessem objetivando exercer retratação, retificando o que claramente fora exposto em juízo, devendo ser evitada a reprodução desnecessária de provas ou a reinquirição de testemunhas, bem como a movimentação da máquina judiciária para oitiva de testemunhas que não alterarão o conjunto probatório dos autos onde se projetou a condenação.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR